Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTOS. INTEGRANTES DO ROL DA ANS. HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO-DENTISTA. MATERIAIS. ART. 19, §1o, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/ANS. INAPLICABILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos planos de autogestão (STJ, Súmula no 608).
2. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.
3. O art. 19, VIII, da Resolução Normativa no 465 da ANS determina a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais listados no anexo para segmentação hospitalar. O art. 22, § 1o, da mesma norma, por sua vez, prevê que tais procedimentos, quando necessitarem de internação hospitalar, têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar.
4. A previsão do art. 19, § 1o, II, da RN no 465/2021 da ANS não se aplica à cirurgia bucomaxilofacial (VIII), pois trata apenas das hipóteses do inciso IX do mesmo artigo. Por isso, o plano de saúde deve cobrir os materiais necessários para o procedimento e os honorários do cirurgião-dentista.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.